Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711105-11.2021.8.07.0006 RECORRENTES: ANA CRISTINA SA FISCHER, ERIC FISCHER REMPE RECORRIDA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IRDR 8. DISTINÇÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. REGULARIZAÇÃO. ACESSÃO INVERSA. ART. 1.255 DO CC. BOA-FÉ. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SOMA DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. 1. Não se conhece da apelação dos requeridos na parte que busca a reforma no que concerne à acessão inversa, porquanto definida na sentença nos exatos termos requeridos na peça recursal dos réus. 2. O Art. 1.238 do Código Civil dispõe que aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê, por sua vez, que o prazo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 3. A tese firmada no IRDR 8 do TJDFT não se aplica a qualquer processo que verse sobre usucapião de terreno situado em área de parcelamento irregular, mas apenas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina - DF, em razão das particularidades que envolvem a área. 4. A regularização fundiária e individualização da unidade imobiliária foi matriculada no Registro de Imóveis pela Urbanizadora Paranoazinho em 2016, data a partir da qual se inicia a contagem do prazo para usucapião do imóvel. 5. Não é admissível que a ação de usucapião seja empregada como via transversa para a regularização de loteamentos irregulares, em evidente detrimento do projeto fundiário e ambiental do Distrito Federal, sem a observância dos parâmetros urbanísticos legais. 6. O Art. 1.255, parágrafo único do Código Civil dispõe que aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. O parágrafo único, por sua vez, prevê que se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. 7. No caso dos autos, não há dúvida acerca da boa-fé objetiva dos requeridos quanto às edificações realizadas na propriedade imóvel, tendo em vista a evidente e peculiar situação fundiária do Distrito Federal quanto à compra e venda de imóveis em condomínios pendentes de regularização. A circunstância peculiar do Distrito Federal atrai nesses casos a boa-fé daqueles que compram imóveis em tal situação, não havendo no caso específico ora analisado qualquer evidência que as partes tenham incorrido em má-fé. 8. Recurso de apelação dos requeridos parcialmente conhecido. Na parte conhecida, rejeitou-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao recurso. Recurso de apelação da autora conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.238 e 1.242, ambos do Código Civil, 926 e 927, incisos III, IV e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de usucapião de imóvel urbano ainda que situado em loteamento irregular. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ, bem como inobservância à tese firmada no tema 1.025 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam contrariedade aos artigos 93, inciso IX, repisando os mesmos argumentos acerca da mencionada negativa de prestação jurisdicional. Pedem a inversão dos ônus da sucumbência, bem como a sua majoração. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Com relação ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido com relação ao indicado malferimento aos artigos 1.238 e 1.242, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe igual sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017